Tribunal: TJMT
Processo: 1076779-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076779-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAHIANA FERLIN - CPF: 016.126.271-61 (RECORRENTE), LUANNA DOURADO CORREA - CPF: 049.195.781-56 (ADVOGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), WENDERSON FELLIPE SOARES MAGALHAES - CPF: 052.239.351-95 (RECORRENTE), HELEN MARLEI RODRIGUES DOS REIS - CPF: 495.877.651-68 (RECORRENTE), CANDIDA VERGILIA DE SOUZA - CPF: 012.667.671-26 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JULIANA DANTAS COUTINHO - CPF: 073.952.714-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1076779-56
.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
DAHIANA FERLIN, WENDERSON FELLIPE SOARES MAGALHÃES, HELEN MARLEI RODRIGUES DOS REIS e CANDIDA VERGILIA DE SOUZA
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR INTERDIÇÃO DE PISTA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de companhia aérea. Alegaram cancelamento de voo e realocação para outro com saída no dia seguinte, bem como dano em bagagem. Pleitearam reparação pelos transtornos sofridos. A empresa aérea apontou que o cancelamento decorreu de fato alheio à sua atividade, consistente em interdição da pista do Aeroporto de Viracopos por acidente com aeronave de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e a posterior reacomodação configuram falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais e materiais; e (ii) verificar se houve responsabilidade da companhia aérea por dano em bagagem da passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interdição temporária da pista do Aeroporto de Viracopos por acidente com aeronave de outra companhia constitui fortuito externo, excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 256, §3o, II, da Lei no 7.565/1986.

A companhia aérea prestou adequadamente a assistência material prevista nos arts. 21 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, oferecendo reacomodação em voo no dia seguinte e vouchers de alimentação.

O valor do voucher de alimentação (R$ 43,00) não afronta a regulamentação vigente, que não estabelece quantia mínima, exigindo apenas compatibilidade com refeição adequada ao horário.

A opção dos passageiros por reacomodação em outro aeroporto (Guarulhos/SP), diante de alternativas oferecidas, afasta a responsabilidade da empresa pelos custos de deslocamento.

A ausência de elementos que comprovem prejuízos extraordinários impede o reconhecimento de danos morais, que não são presumidos em casos de cancelamento justificado e com assistência prestada.

Em relação ao suposto dano na bagagem, a ausência do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) inviabiliza a demonstração do nexo causal, conforme art. 32, §4o, da Resolução no 400/2016 da ANAC e art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo motivado por interdição de pista aeroportuária decorrente de acidente com aeronave de terceiro configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil da companhia aérea.

A prestação de assistência material nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC exclui o dever de indenizar por danos morais, salvo demonstração de prejuízo excepcional.

A ausência de protesto formal (RIB) impede o reconhecimento de responsabilidade por dano em bagagem, ante a inexistência de prova do nexo causal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 256, §3o, II; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 21, 27 e 32, §4o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível 1032588-34.2023.8.26.0003, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 16.09.2024.

TJSP, Apelação Cível 1001781-13.2023.8.26.0106, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 26.08.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais e materiais.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O processo teve origem em demanda na qual os recorrentes alegam que adquiriram passagens aéreas da recorrida para o trecho Rio de Janeiro/RJ a Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, com embarque previsto para o dia 12/08/2024, às 17h10min.

Contudo, ao chegarem ao aeroporto, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sendo realocados em outro voo com saída de Guarulhos/SP no dia seguinte, às 05h05min, o que teria causado transtornos e despesas adicionais. Além disso, a recorrente Cândida alega que sua bagagem foi danificada durante o transporte.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o cancelamento do voo operado pela recorrida e as circunstâncias que o envolveram configuram falha na prestação do serviço capaz de gerar danos morais e materiais indenizáveis.

No caso em análise, restou incontroverso que o voo dos recorrentes foi cancelado em 12/08/2024. Contudo, diferentemente do que alegam os recorrentes, o cancelamento não ocorreu por falha na prestação do serviço da companhia aérea, mas sim por motivo alheio à sua vontade, caracterizando fortuito externo.

Conforme documentação juntada aos autos, naquela data, um Boeing 737 da empresa Modern Logistics realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP, ocasionando o estouro de pneus e danos ao trem de pouso, o que levou ao fechamento da pista por aproximadamente 2 horas e 12 minutos. Este incidente, amplamente noticiado pela imprensa, provocou o cancelamento de 58 voos, sendo 35 de partida e 23 de chegada, conforme informações oficiais da administração do aeroporto.

A Lei no 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), em seu art. 256, §3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 14.034/2020, estabelece expressamente que constitui caso fortuito ou força maior, para fins de exclusão de responsabilidade do transportador aéreo, "restrições ao pouso ou decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária". É exatamente o que ocorreu no presente caso.

Diante da impossibilidade de operação no aeroporto de Viracopos, a recorrida adotou as providências necessárias para minimizar os transtornos aos passageiros, oferecendo-lhes alternativas de reacomodação, conforme determina o art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC:

"Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

(...)

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;"

Além disso, a companhia aérea prestou a assistência material prevista no art. 27 da mesma Resolução, que estabelece:

"Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta."

Conforme comprovado nos autos, a recorrida ofereceu vouchers de alimentação aos recorrentes e os reacomodou no próximo voo disponível para o destino, saindo de Guarulhos/SP. Os próprios recorrentes confirmam em sua petição inicial que lhes foram apresentadas duas opções de reacomodação, tendo eles optado pelo voo com saída de Guarulhos/SP.

Quanto à alegação de insuficiência do valor do voucher de alimentação (R$ 43,00), observo que a norma regulamentar não estabelece um valor mínimo, exigindo apenas que seja adequado para uma refeição de acordo com o horário. Não há nos autos elementos que demonstrem que o valor oferecido tenha sido insuficiente para uma refeição básica.

Em relação aos gastos com deslocamento até o Aeroporto de Guarulhos, cumpre destacar que, ao optar por essa alternativa de reacomodação, os recorrentes estavam cientes de que teriam que se deslocar até outro aeroporto. A companhia aérea não está obrigada a arcar com os custos de transporte entre aeroportos quando oferece alternativas de reacomodação, como um voo no dia seguinte saindo do mesmo aeroporto de origem, conforme relatado pelos próprios recorrentes.

Ademais, não há elementos que demonstrem que os recorrentes tenham sofrido danos morais além dos meros aborrecimentos inerentes a um cancelamento de voo. Não houve comprovação de perda de compromissos inadiáveis, situações vexatórias ou tratamento desrespeitoso por parte da companhia aérea que justificassem a indenização pleiteada.

Quanto aos danos materiais relativos à bagagem danificada, a recorrente Cândida não apresentou o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), documento essencial para comprovar que o dano ocorreu durante o transporte aéreo e não em momento posterior, quando a bagagem já estava sob sua guarda. O art. 32, §4o, da Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece que:

"§4o Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento."

A ausência desse registro impede que se estabeleça o nexo causal entre o transporte aéreo e o dano alegado, ônus que cabia à recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO.
INTERDIÇÃO DO AEROPORTO DE DESTINO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA. FORTUITO EXTERNO RECONHECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Recurso da companhia aérea ré. Caso peculiar. Consumidores residentes de Santa Catarina e que optaram pelo ajuizamento da ação de indenização em São Paulo. Situação que envolveu suposta falha na prestação de serviços da empresa aérea ré, no trecho Miami - Navegantes, com conexão em Bogotá e Guarulhos. Cancelamento do voo do último trecho em decorrência da interdição da pista do aeroporto motivada por acidente com outra aeronave. Fato notório e de ampla divulgação pela mídia. Caracterização do fortuito externo, o que excluía a responsabilidade da companhia aérea. Evidente que o impedimento de embarque e desembarque por mais de cinco horas no aeroporto de Navegantes causou transtornos logísticos para todas as empresas aéreas. Ademais, o pedido terminou veiculado por petição padronizada. Ausência de danos morais "in re ipsa". Cabia à parte descrever como o evento projetou-se para a esfera extrapatrimonial. Reconhecimento de que, diante das particularidades do caso concreto, a ré prestou auxílio material (reacomodação para o primeiro horário disponível). Cumprimento do artigo 28 da Resolução no 400 da ANAC. Petição inicial que se limitou a uma descrição genérica e sem qualquer singularidade capaz de provar os danos na esfera extrapatrimonial. Ação julgada improcedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1032588-34.2023.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2024; Data de Registro: 16/09/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Danos morais. Trajeto de São Paulo a Maceió. Consideração de que houve cancelamento do voo e atraso de 32 horas
devido à interdição da pista em virtude de acidente com outra aeronave. Realização do voo apenas no dia seguinte devido ao acidente. Fato notório e que contou com ampla divulgação pela mídia. Caracterização do fortuito externo, o que exclui a responsabilidade civil da companhia aérea
. Hipótese em que a companhia aérea prestou aos passageiros a assistência material minimamente exigível no caso. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1001781-13.2023.8.26.0106; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 28/08/2024)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025